Tribunal: CARF
Processo: 13603.722249/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
ICMS PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. EXCLUSÃO. VALOR DESTACADO DA NOTA FISCAL.
O ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DESPESAS COM SEGURANÇA, SEGUROS, ESCOLTA E SATÉLITE.
Os gastos relativos à segurança, seguro, escolta e satélite geram créditos de PIS/Pasep e de Cofins nas empresas prestadoras de serviço de transporte rodoviário de cargas.
DAS DESPESAS COM IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. NATUREZA DISTINTA DE BENS E SERVIÇOS. INSUMOS. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumos abrange apenas bens e serviços, não podendo enquadrar tais despesas.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
COFINS. EMENTAS. APLICAÇÃO AO PIS
Aplicam-se à contribuição ao PIS as ementas relativas à Cofins.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722249/2011-93
ACÓRDÃO
3201-013.127 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIC TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
ICMS PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. EXCLUSÃO. VALOR
DESTACADO DA NOTA FISCAL.
O ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS é o destacado nas notas fiscais.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DESPESAS COM SEGURANÇA,
SEGUROS, ESCOLTA E SATÉLITE.
Os gastos relativos à segurança, seguro, escolta e satélite geram créditos
de PIS/Pasep e de Cofins nas empresas prestadoras de serviço de
transporte rodoviário de cargas.
DAS DESPESAS COM IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. NATUREZA
DISTINTA
DE
BENS
E
SERVIÇOS.
INSUMOS.
ENQUADRAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumos abrange apenas bens e serviços, não podendo
enquadrar tais despesas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.127 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722249/2011-93
2
COFINS. EMENTAS. APLICAÇÃO AO PIS
Aplicam-se à contribuição ao PIS as ementas relativas à Cofins.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para (i) excluir o ICMS destacado em nota fiscal da base de
cálculo das contribuições PIS/Cofins, desde que devidamente comprovados os valores informados,
e (ii) reverter a glosa de créditos decorrentes das despesas com segurança, seguro, escolta e
satélite.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar,
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Flavia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido de
PIS/Cofins.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta
de recolhimento da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, no período de janeiro a dezembro de
2007, com crédito tributário total de R$ 728.866,86.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.127 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722249/2011-93
3
Os autos de infração com os respectivos enquadramentos legais encontram-se às
fls. 2/23.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, de fls. 24/57, a contribuinte tem por
objeto a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas em geral,
armazenagem em geral e participação em outras empresas e apura as
contribuições sociais pelo regime não cumulativo.
Segundo o termo, a fiscalização apurou que a contribuinte excluiu indevidamente
da base de cálculo das contribuições as receitas não operacionais, como
reembolsos de seguros, descontos obtidos, de receitas de transportes de carga
seca, bem assim os valores do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
A fiscalização também glosou, por não considerar que foram aplicados ou
consumidos diretamente na prestação de serviços, a teor das Instruções
Normativas (IN) RFB nos 247/2002 e 404/2004, os seguintes itens considerados
insumos pela contribuinte:

Foram ainda glosadas as diferenças entre os créditos relativos a carretos
contratados apurados por meio da contabilidade e aqueles apurados de acordo
com demonstrativos apresentados pela contribuinte.
Também por não serem considerados insumos pela fiscalização, glosou-se os
seguintes créditos relativos a despesas administrativas:
Quanto ao ano de 2007, os históricos correspondentes aos valores escriturados na
conta contábil Despesas Administrativas, cujos totais mensais estão indicados no
quadro 13 acima, indicam que os mesmos referem-se basicamente a despesas
com acessória financeira, contratação de serviços jurídicos, de informática, de
telefonia, honorários advocatícios, depósitos judiciais trabalhistas, indenização
por avarias de mercadorias, associações de classe e sindicatos, taxas e
emolumentos, combustíveis, correios, aquisição de gêneros alimentícios,
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.127 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722249/2011-93
4
hospedagens e fornecimento de refeições, bilhetes de passagem rodoviário, água
e esgoto, serviço funerário, medicamentos, estacionamentos, vale transportes.
Imposto Predial e Territorial Urbano, apropriação do valor dos prêmios de seguro.
Cientificada dos autos de infração, a interessada apresentou impugnação, às fls.
1070/1083, alegando, primeiramente, em resumo, em relação ao valor do ICMS,
que os impostos são receitas dos entes federados, não constituem o faturamento
das empresas, e que o Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou no sentido
de que ele não integra a base de cálculo do PIS e da Cofins.
Conclui quanto a isso, que a Secretaria da Receita Federal do Brasil(RFB), ao incluir
impostos estaduais na base de cálculo das contribuições, está extrapolando suas
competências de fiscalizar para aumentar a arrecadação.
Prossegue afirmando que considerar o total das receitas na base de cálculo fere o
conceito de faturamento exposto na Constituição Federal, que o distingue da
receita bruta, limitando às receitas decorrentes da venda de mercadorias e
serviços.
Assim, como a impugnante atua na prestação de serviços de transporte de cargas
o faturamento deve-se limitar às receitas decorrentes dessa prestação.
Quanto aos créditos, alega que a Lei não traz as limitações consideradas pela
fiscalização e que segue o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais(CARF) no sentido de que o termo "insumo" compreende os custos e
despesas operacionais da pessoa jurídica.
Aduz que os seguros da carga são inerentes ao transporte rodoviário de carga,
não são contratados por mera liberalidade do transportador, mas por força de lei,
e que o seguro da frota se limita a cobrir os danos causados a terceiros.
Não tem previsão legal a interpretação de que os seguros de qualquer espécie
não são insumos, assim devem ser considerados no lançamento.
Prossegue contestando a restrição do conceito de insumo efetuada pela
fiscalização defendendo que a dedução deverá ser determinada sobre o valor de
todos os elementos imprescindíveis ou necessários à obtenção de toda e qualquer
receita tributável.
Em relação aos carretos contratados, argumenta que a autuante fez estorno
parcial dos créditos sem esclarecer ou demonstrar os carretos que devem ser
considerados como de pessoas físicas ou de pessoa jurídica optante pelo simples,
o que tornaria nulo o lançamento.
Alega ainda que para a conta despesas administrativas foi feita análise da
documentação comprobatória relativa ao mês de janeiro de 2006, mas o
lançamento é de 2007.
Ao final, requer:
1. A improcedência total do lançamento.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.127 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722249/2011-93
5
2. A improcedência parcial para excluir da base de cálculo das contribuições os
valores referentes ao ICMS.
3. A improcedência parcial para excluir da base de cálculo os valores da conta de
Reembolso de Seguros (3.2.1.02.0001) por se caracterizar como venda de
ativo permanente, assim como das demais receitas não operacionais.
4. A improcedência do lançamento que determina o estorno de créditos
referentes a seguros, pedágios e outros itens do mesmo grupo.”

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados prestação de serviços somente dão direito a crédito no
regime de incidência não-cumulativa se aplicados ou consumidos diretamente na
prestação do serviço.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
COFINS. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da Cofins não cumulativa é a totalidade das receitas auferidas
pela empresa deduzida de algumas exclusões relacionadas em lei.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS.
O valor do ICMS compõe a base de cálculo da Cofins não cumulativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2007 COFINS.
EMENTAS. APLICAÇÃO AO PIS
Aplicam-se à contribuição ao PIS as ementas relativas à Cofins.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”

O contribuinte descreve suas alegações nos seguintes itens em seu Recurso
Voluntário:
1) Da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
2) Do conceito de insumo. Da higidez dos créditos da Recorrente.

Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.127 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722249/2011-93
6
Como pedido, a Recorrente solicita que seja conhecido e provido o Recurso
Voluntário, a fim de reformar a decisão proferida e que seja julgado improcedente o Auto de
Infração originário.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Trata o presente processo dos Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, não
cumulativos, relativos aos períodos de apuração de 2007.
Primeiramente, note-se que a recorrente tem por objeto a prestação de serviços de
transporte rodoviário de cargas em geral, armazenagem em geral e participação em outras
empresas.
A fiscalização concluiu que a Contribuinte excluiu indevidamente da base de cálculo
das contribuições os valores do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS), além de receitas não operacionais, como reembolsos de seguros, descontos obtidos, de
receitas de transportes de carga seca, além de ter creditado indevidamente determinadas Receitas
Administrativas.
A contribuinte informa seus esclarecimentos quanto aos itens enumerados na
autuação. Dessa forma, segue análise quanto aos temas da presente lide:

1) Da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Quando da publicação do Acórdão de Impugnação, não havia ainda uma definição
quanto a esse ponto, conforme abaixo trecho do mesmo:
“As exclusões elencadas nos dispositivos legais transcritos acima também não
contemplam a exclusão do ICMS incluído no preço de venda.
Assim, não há permissivo legal que permita a exclusão postulada pela
impugnante. (...)
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.127 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722249/2011-93
7
Vale lembrar ainda que atualmente o tema está em julgamento no Supremo
Tribunal Federal (STF) na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) no 18,
ainda sem julgamento definitivo.”

Notadamente, já há definição quanto ao ICMS a ser excluído da base de cálculo para
o PIS/Cofins.
Foi publicado o Parecer SEI no 7698/2021/ME, aprovado pelo Despacho no
246/2021/PGFN-ME, que reza o seguinte:
“16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada,
conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19,
VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os seus
procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem
se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é
o destacado nas notas fiscais.” Grifei.

Logo, é possível verificar que houve decisão confirmando a não incidência de
PIS/Cofins sobre o ICMS destacado em Nota Fiscal. Com isso, fica a controvérsia resolvida quanto
ao valor lançado pela fiscalização relacionado à exclusão do ICMS da base de PIS/Cofins, por se
tratar de processo administrativo anterior a 15/03/2017. Ou seja, no caso em questão deve-se
adotar o entendimento conforme exposto pelo Parecer SEI mencionado acima, no sentido de
acatar o recurso do contribuinte e cancelar o referido lançamento fiscal da exclusão do ICMS da
base de PIS/Cofins.
De fato, o presente processo administrativo possuí o período de apuração do ano
de 2007, ou seja, anterior a 15/03/2017. Por esse motivo, voto pela reversão do lançamento
tributário quanto à exclusão do ICMS da base de PIS/Cofins destacado em notas fiscais, desde que
devidamente comprovado pela Recorrente os valores declarados.

2) Creditamento de PIS/Cofins
No Acórdão de Impugnação, as autoridades fiscais demonstraram como entendem
o conceito de crédito de Pis/Cofins, conforme trecho abaixo:
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.127 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722249/2011-93
8
“Concluo, assim, em poucas palavras, que além das matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem que componham visualmente o
produto final, poderão ser descontados créditos em relação a produtos que
sejam aplicados ou consumidos em ação direta sobre o produto em fabricação,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado, bem assim os serviços
aplicados ou consumidos no processo produtivo.
Já na prestação de serviço, insumos são somente os bens ou serviços aplicados ou
consumidos diretamente nesta atividade.
Desse modo, incabível a pretensão de se modificar o conceito de insumo
empregado pela legislação do PIS e da Cofins, para incluir outros bens e serviços
adquiridos, mas que não exerceram função direta sobre o produto ou serviço
objeto da atividade principal.
Também não há como utilizar-se de conceitos disciplinados em legislações de
outros tributos, como aquele previsto na legislação do imposto de renda, por
exemplo, dado que para as contribuições sociais há normas específicas e
entendimentos expressos sobre o tema, proferidos pela Administração, e, como
visto acima, na esfera administrativa, há que se observar os atos expedidos pela
RFB.
Tampouco a utilização dos créditos da não cumulatividade está ligada à
importância ou essencialidade dos gastos no processo produtivo, como quer a
impugnante, mas sim à previsão legal, ou seja, somente geram créditos os
gastos previstos expressamente na legislação de regência.” Grifei

Como explicitamente descrito acima, as autoridades fiscais da época não possuíam
o entendimento de que crédito de PIS/Cofins estaria relacionado a “importância ou
essencialidade”. Foi utilizado na autuação o conceito de insumo anterior a atual jurisprudência, ou
seja, que somente se o item fosse aplicado ou consumido diretamente no processo produtivo ou
serviço.
O creditamento de PIS e COFINS está relacionado à comprovação da direta relação
dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Deve-se ter em conta os
critérios da essencialidade ou relevância das despesas com relação à atividade desempenhada (tal
como definido pelo STJ e adotado pelo CARF).
Note-se trechos do Recurso Voluntário acercar dos créditos glosados no presente
processo:
“14. Frise-se que a Recorrente é empresa que atua no setor de transporte de
cargas. Por essa razão, despesas com segurança, seguros, escolta e satélite devem
ser compreendidas em face da atual realidade do transporte rodoviário de cargas
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.127 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722249/2011-93
9
que, como sabido, envolve graves riscos à segurança de motoristas decorrentes
de atividades criminosas que visam os veículos transportadores.
15. Destarte, tais despesas se tornam indispensáveis à prestação do serviço de
transporte e são decorrentes de serviços utilizados diretamente neste.
Podem, portanto, serem consideradas insumos e gerar créditos de PIS e COFINS,
devendo ser cancelada a glosa realizada pela autoridade fiscal.”

Note-se trecho de Acórdão do CARF quanto às despesas com seguro, rastreamento,
segurança e escolta:
Número do processo: 16095.720117/2014-45
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Data da sessão: 21/03/2024
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011 (...)
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DESPESAS COM SEGUROS, SERVIÇOS
DE RASTREAMENTO, SERVIÇOS DE SEGURANÇA E ESCOLTA, SERVIÇO DE
AVALIAÇÃO DE RISCO PARA SEGUROS.
Os gastos relativos a rastreamento de veículos e cargas, a seguros de qualquer
espécie, a serviços de segurança e escolta, a serviços de avaliação de risco para
seguro geram créditos de PIS/Pasep e de Cofins nas empresas prestadoras de
serviço de transporte rodoviário de cargas. (...)”.
Nesse contexto, as despesas com segurança, seguro, escolta e satélite geram direito
ao crédito tributário, sendo essenciais e relevantes para o desenvolvimento da prestação de
serviço de transportes, e se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
O Recurso Voluntário trata também das despesas com IPVA e Taxa de
licenciamento, conforme trecho abaixo:
“17. Como a Recorrente desenvolve atividade de transporte de cargas, ela
necessita quitar o IPVA e a Taxa de Licenciamento dos veículos, sob pena deles
não poderem circular nas vias públicas.
18. Da mesma forma que as despesas com seguro, o valor referente ao IPVA e
Taxas de Licenciamento, são despesas essenciais para o desenvolvimento das
atividades da Recorrente, sendo indevida a glosa realizada pela fiscalização.”

Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.127 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722249/2011-93
10
Entretando, entendo que IPTU e taxas de licenciamento não podem ser
enquadrados no conceito de insumos, uma vez que ele abrange apenas bens e serviços. Note
trecho decisão do CARF nesse sentido:
“Número do processo: 10660.722805/2013-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Data da sessão: 27/01/2025
Acórdão: 3401-002.857
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011 (...)
DAS DESPESAS COM IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. NATUREZA DISTINTA
DE BENS E SERVIÇOS. INSUMOS. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumos abrange apenas bens e serviços, não podendo enquadrar
tais despesas. (...)”

Por fim, existem despesas informadas no TVF que não se enquadram como crédito
de PIS/Cofins no contexto de prestação de serviços de transporte, como por exemplo as despesas
administrativas com serviços jurídicos, informática, telefonia, limpeza de jardins, combustíveis não
utilizados na frota, entre outros.
Pelo exposto, voto pela reversão da glosa efetuada nos autos de infração das
despesas com segurança, seguro, escolta e satélite.

3) Demais Receitas
No Termo de Verificação Fiscal, foi informado que compõe o lançamento tributário
em análise do presente processo demais receitas que não foram tributadas.
Note-se trecho do Acórdão de Impugnação que analista o tema:
“Diante dessa definição legal da base de cálculo das contribuições, conclui-se que
as receitas não operacionais consideradas pela fiscalização, descontos obtidos,
receitas diversas etc, são tributadas pelas contribuições sociais, posto que não
há previsão de sua exclusão.” Grifei.

No Recurso Voluntário não foram localizadas informações questionando a
incidência de PIS/Cofins sobre essas demais receitas. Dessa forma, trata-se de matéria não
controversa.

Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.127 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722249/2011-93
11
Conclusão
Voto pela baixa do lançamento tributário quanto a exclusão do ICMS destacado em
Nota fiscal da base de PIS/Cofins, desde que devidamente comprovados os valores declarados.
Voto também pela reversão da glosa das despesas com segurança, seguro, escolta e
satélite.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 1156
DF CARF MF
Original